Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. VÍTIMA AGREDIDA NA LUA DE MEL. RUPTURA DO MATRIMÔNIO. AMEAÇAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. O valor da indenização por danos morais deve considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade financeira do ofensor, as condições da ofendida e as especificidades do caso concreto.
2. Deu-se provimento ao apelo do réu para reduzir a indenização para R$ 7.000,00.